Tribunal: STF
Processo: HC 66466
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-07
Data de publicação: 1989-03-07

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. COMPETÊNCIA.
COAÇÃO ATRIBUIDA A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL.
A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR 'HABEAS CORPUS' SENDO
APONTADO COMO AUTORIDADE COATORA DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DE
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL NÃO E DO S.T.F., MAS SIM DO T.S.E.,
ANTE A REGRA DO ART. 121, PARAGRAFO 4., INCISO V, DA C.F.. REMESSA
DOS AUTOS AO T.S.E..